Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-61.2016.8.26.0296
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ESTIMATIVA PARA O VALOR DA TERRA NUA EM CORRESPONDÊNCIA COM O TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – DESCABIMENTO, TODAVIA, DE QUE AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DAS TORRES SEJAM TRATADAS COMO SE FOSSEM OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO – RESTRIÇÕES QUE JUSTIFICAM APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE SERVIDÃO 0,33

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ESTIMATIVA PARA O VALOR DA TERRA NUA EM CORRESPONDÊNCIA COM O TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – DESCABIMENTO, TODAVIA, DE QUE AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DAS TORRES SEJAM TRATADAS COMO SE FOSSEM OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO – RESTRIÇÕES QUE JUSTIFICAM APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE SERVIDÃO 0,33 – JUROS COMPENSATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DEFINIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 2.332/DF – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO ADESIVO DOS RÉUS.